Tribunal: TJBA
Processo: 8018144-03.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018144-03.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEILDA MEDEIROS COSTA DA SILVA Advogado(s): JURANDYR DE SOUZA CARVALHAL, FERNANDO CICERO DA SILVA MIRANDA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE VACÂNCIA DO CARGO POR APOSENTADORIA NO RGPS. ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA NA INICIATIVA PRIVADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato que declarou a vacância de seu cargo em razão de aposentadoria concedida pelo INSS. Sustentou a nulidade do ato por ausência de processo administrativo e violação ao contraditório e ampla defesa. A sentença denegou a segurança sob o fundamento de que se trata de ato vinculado, em conformidade com o art. 32, V, da Lei Municipal nº 1.519/2013 e com os entendimentos do STF no Tema 1.150 da Repercussão Geral e da EC 103/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à origem das contribuições que embasaram a aposentadoria da impetrante; (ii) a aposentadoria concedida exclusivamente com base em contribuições da iniciativa privada impede a decretação de vacância do cargo público; (iii) é necessária a análise do CNIS para a verificação da origem das contribuições. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida deixou de enfrentar argumento central da impetrante, qual seja, a alegação de que a aposentadoria foi concedida com base exclusiva em tempo de contribuição na iniciativa privada. 4. Tal questão é juridicamente relevante, pois, nos termos do art. 37, §14, da CF, a vacância do cargo público somente se impõe se a aposentadoria utilizar tempo de contribuição do próprio cargo público. 5. A ausência de exame do argumento e da prova documental pertinente (CNIS) configura nulidade por deficiência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC. 6. A anulação da sentença não representa juízo de valor sobre o mérito, mas garantia do contraditório, da ampla defesa e da vedação à supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao Juízo a quo. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que, diante de alegação expressa de que a aposentadoria foi concedida exclusivamente com base em tempo de contribuição na iniciativa privada, deixa de analisar os documentos pertinentes e aplica genericamente a tese do STF no Tema 1.150; 2. A declaração de vacância de cargo público com base em aposentadoria pelo RGPS depende da verificação de que houve utilização de tempo de contribuição decorrente do próprio cargo público.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §14 e XVI, “a”; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 32, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1302501 (Tema 1.150 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018144-03.2023.8.05.0150, sendo apelante Adeilda Medeiros Costa da Silva e, apelado, o Município de Lauro de Freitas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, .data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator